Tribunal: TJDFT
Processo: 0745282-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA FISCAL PROPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA QUE DECLARA INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO CANCELADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021).
2. Na hipótese, nos autos do Processo n.o 0726316-28.2019.8.07.0016 foi proferida sentença que, confirmando a tutela de urgência, declarou a inexistência do dever de ressarcir o auxílio-alimentação do período de 10/2009 e 11/2014, proibiu o Distrito Federal de realizar a cobrança, o protesto e a inscrição em dívida ativa dos valores, bem como determinou a retirada de restrições porventura existentes e a restituição das quantias já descontadas em contracheque (ID 65457717 - Pág. 153 e 155).
3. A despeito do teor da citada sentença prolatada em 24/5/2022, por erro, o Distrito Federal manteve o nome do autor inscrito em dívida ativa e, em 4/6/2022, distribuiu a Execução Fiscal n.o 0736868-47.2022.8.07.0016 para cobrança do auxílio-alimentação, cuja restituição foi judicialmente declarada como indevida (ID 65457717 - Pág. 160 a 164 e 65457717 - Pág. 183).
4. Diante desse contexto, mostra-se razoável e proporcional a compensação dos danos morais em R$ 6.000,00, conforme fixado na sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.